Tribunal: TJDFT
Processo: 0733323-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO. ATIVIDADES LABORAIS INTERNAS E EXTERNAS. SUPERVISÃO DO EMPREGADOR. VIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O trabalho externo contribui de maneira relevante para os escopos da execução penal de reeducação e ressocialização do apenado.
2. Cabe ao Estado o dever de fiscalizar o cumprimento do trabalho externo e, caso verificada a violação ao artigo 37, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, a medida pode ser revogada a qualquer tempo.
3. O fato de parcela das atividades do sentenciado (vendedor de imóveis) serem realizadas fora da empresa contratante não é impeditivo para o deferimento do trabalho externo, sobretudo se os endereços a serem visitados são conhecidos e o empregador se compromete a realizar a supervisão direta do apenado durante as saídas da sede da empresa, possibilitando a fiscalização do benefício.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.